Tribunal: TJES
Processo: 0000398-16.2015.8.08.0068
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
EMENTA: REmessa NECESSÁRIa.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, CONSULTA E EXAMES
.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. COMPROVADA A NECESSIDADE DA PACIENTE. DEVER DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO.
Sentença mantida.

1-A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reverbera entendimento consagrado pelo art. 196 da Constituição da República segundo o qual:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

2-Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o Estado tem o dever constitucional de garantir ao cidadão necessitado o fornecimento de medicamentos indispensáveis a seu tratamento de saúde.

3-

Considerando que restou demonstrado nos autos o direito da requerida ao recebimento dos medicamentos, bem como a realização de consultas e exames pleiteados, a sentença primeva não merece retoque.

4-Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000398-16.2015.8.08.0068

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RECORRIDO: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REmessa NECESSÁRIa.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, CONSULTA E EXAMES
.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. COMPROVADA A NECESSIDADE DA PACIENTE. DEVER DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO.
Sentença mantida.

1-A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reverbera entendimento consagrado pelo art. 196 da Constituição da República segundo o qual:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

2-Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o Estado tem o dever constitucional de garantir ao cidadão necessitado o fornecimento de medicamentos indispensáveis a seu tratamento de saúde.

3-

Considerando que restou demonstrado nos autos o direito da requerida ao recebimento dos medicamentos, bem como a realização de consultas e exames pleiteados, a sentença primeva não merece retoque.

4-Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N° 0000398-16.2015.8.08.0068

PARTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de remessa necessária oriunda do Juízo da Vara Única de Água Doce do Norte, deflagrada em face da sentença de fls. 212/215, que acolheu a pretensão formulada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em favor de
Juldete Matias Pereira Laureano,
na
“ação civil pública”
proposta em face do
MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE
, conforme segue:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido Autoral, na forma do art. 487, I do CPC, CONDENO o Réu a providenciar a JULDETE MATIAS PEREIRA LAUREANO o atendimento médico com pneumologista, regularmente e na periodicidade indicada pelo médico, bem como fornecer os medicamentos e exames solicitados para tratamento adequado, pelo tempo necessário ao tratamento.

Como contrapartida, deverá o paciente, a cada 6 (seis) meses, apresentar receituário médico atualizado perante a secretaria de saúde Municipal para que demonstre as condições que fundamentam o pedido.

Via de consequência, CONFIRMO a decisão de fls. 45/46, antecipatória dos efeitos da tutela, inclusive quanto à multa em caso de desobediência do comando sentencial.

Arcará o Requerido, por força do princípio da causalidade e pela sucumbência majoritária, com o pagamento das custas e despesas processuais.

Sem condenação ao pagamento de honorários, pois o autor é o Ministério Público”.

Não houve interposição de apelação voluntária.

Diante do que se infere deste caderno processual, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública, sustentando que a Sra. Juldete Matias Pereira Laureano

é portadora de asma grave, CID J45-0, que lhe causa grande sofrimento e necessita de atendimento médico com pneumologista, obtenção de exames e medicamentos para tratamento da doença, obedecendo rigorosamente a periodicidade determinada pelo médico.

Pois bem.

Quanto aos medicamentos postulados, o NAT (Núcleo de Assessoramento Técnico), emitiu parecer às fls. 31/39, no seguinte sentido:

“
O medicamento Formoterol + Budesonida está padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo disponibilizado pelas Farmácias Cidadãs Estaduais aos pacientes portadores da asma, de acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde
(Portaria n° 1.317, de 25 de novembro de 2013).

[...]

Em exacerbações ou na asma grave pode não haver reversibilidade. A espirometria pode ser normal no período intercrises na asma leve.

A avaliação funcional pulmonar completa, incluindo volumes e capacidades pulmonares, difusão pulmonar e curva fluxo-volume, deve ser realizada na presença de distúrbio ventilatório grave na espirometria, hipoxemia crônica ou ainda com manifestações clínicas desproporcionais ao grau de obstrução pela espirometria.

[...]

É importante frisar que a associação de Formoterol + Budesonida está indicada para as casos graves e refratários aos tratamentos de primeira linha, como o uso de corticoides inalatórios
”.
[não existem grifos no original]

No tocante ao estado de saúde da requerente, os laudos médicos acostados às fls. 24/26 dão conta da gravidade da doença, a qual cursa de longa data, havendo piora do quadro e refratariedade a diversos medicamentos, circunstância que recomenda a manutenção da fornecimento dos medicamentos Formoterol e Budesonida, os quais são padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo disponibilizados pelas Farmácias Cidadãs Estaduais aos pacientes portadores da asma, conforme apontou o NAT.

De igual forma, deve ser mantida também a determinação para que a paciente, a cada 06 (seis) meses, apresente receituário médico atualizado perante a secretaria de saúde do município, para que demonstre as condições que fundamentam a manutenção da concessão dos fármacos.

Diante deste cenário, cumpre destacar que a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reverbera entendimento consagrado pelo art. 196 da Constituição da República segundo o qual:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Nesse sentido, a Corte Suprema firmou sólida posição pela responsabilidade solidária dos Entes da Federação em disponibilizar serviços de saúde a todos que deles necessitem:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.
O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MENOR PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. Trata-se de obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada
. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AI 810864 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015)

Seguindo essa mesma orientação a Lei 8.080 de 1990, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, prevê de forma categórica:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Este Egrégio Tribunal de Justiça também possui entendimento consolidado de que o Estado tem o dever constitucional de garantir ao cidadão necessitado o fornecimento de medicamentos indispensáveis a seu tratamento de saúde, sobretudo aqueles que constam na lista do SUS, como ocorre no caso
sub examine
.

Veja-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO NA TABELA SUS ESTADUAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TESE 973/STF. REDIRECIONAMENTO. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. 1. Desnecessário o prévio requerimento do medicamento nas vias administrativas, sob pena de lesão a direitos fundamentais e violação ao Princípio da Inafastabilidade da jurisdição, nos termos previstos no inciso XXXV do art. 5º da CF, mormente quando comprovada a necessidade do autor, a ausência de condições de adquiri-lo e demais requisitos pertinentes, somado ao fato de que o requerente tentou a aquisição em dois municípios distintos e teve pedido negado, sem nenhuma informação sobre sua incorporação à Lista do SUS em âmbito estadual. 2.
Resta demonstrada a necessidade do medicamento, registrado na ANVISA, incorporado à Lista do SUS em âmbito estadual, pelos laudos médicos colacionados aos autos, assim como a ineficácia de outros fármacos e tratamentos disponibilizados pelo SUS
, estando preenchidos os pressupostos do art. 300 CPC para deferimento da tutela de urgência. 3.
O dever de prestar assistência integral à saúde, solenemente proclamado pelo art. 196 da Constituição da República, incumbe solidariamente a todos os entes políticos integrantes do plano da organização federativa brasileira que, nesse contexto, ostentam legitimidade ad causam para figurar, isolada ou conjuntamente, no polo passivo de demandas que tenham por objeto prestações nessa área, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal em recurso submetido ao regime de repercussão geral (Tema 793/STF)
. 4. Muito embora o Pretório Excelso tenha exigido, de forma expressa, que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação segundo as normas de repartição de competências, tratou de reafirmar sua jurisprudência prevalente no sentido de reconhecer - ante o dever geral de prestar saúde - a responsabilidade solidária dos entes federados, da qual decorre, como corolário, a possibilidade de acionamento, a critério da parte proponente, de quaisquer dos entes estatais, em conjunto ou separadamente (Litisconsórcio passivo facultativo), e na ação de origem, o autor optou por mover a ação exclusivamente em face do município de Cariacica. 5. Conquanto haja um regramento legal e infralegal de distribuição de tarefas entre os entes políticos, e neste caso concreto, a atribuição administrativa de prestar o referido fármaco tenha ficado a cargo do Estado do Espírito Santo, o fato do ente estadual não figurar no polo passivo da demanda e a decisão agravada, devolvida para reexame, não tratar sobre o pedido de sua inclusão na lide, impedem que o pedido do município agravado, de inclusão do ente estadual e redirecionamento da obrigação sejam acolhidos, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da devolutividade. 6. Considerando o elevado valor do medicamento, e diante do sistema integrado e solidário de saúde pública, fica permitido ao Município agravado a opção de obtenção do medicamento perante a Rede Estadual, administrativamente e sem nenhum custo, a fim de repassar ao autor, assegurado ao ente municipal o direito ao ressarcimento das despesas comprovadas pelo fornecimento ora determinado, mediante ação autônoma, ressalvando que, na hipótese de ser o ente estadual integrado à lide no polo passivo, por impulso de qualquer dos interessados, perante o juízo de origem, tal ressarcimento poderá ser possível nos próprios autos da ação originária, em caso de procedência do pedido inicial . Em suma, o que não é possível neste estágio da lide é direcionar o cumprimento da tutela antecipada ao ente público que não integra a relação jurídica processual, sem prejuízo de que tal cenário se altere no curso da ação de origem. 7. Recurso provido. Agravos Internos prejudicados. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000490-06.2021.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2021)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que o direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado solidariamente por todos os entes da federação, conjunta ou isoladamente. RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) 2. Revisitando o tema, no julgamento da repercussão geral relativa ao Tema 793, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) 3. Como se verifica, no referido julgamento, ficou ressalvado o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS, e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 4. A necessidade de direcionamento ao ente público responsável não implica a alteração do polo passivo da demanda ou a improcedência do pedido da parte em relação ao ente não competente, na medida em que remanesce a responsabilidade solidária entre os entes da federação, e somente cumpre à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação, segundo as normas de competência do SUS. 5. No caso em apreço, considerando o julgamento vinculante do STJ (IAC 14) e,
diante da responsabilidade solidária dos entes federativos e, ainda, da impossibilidade de modificação do polo passivo da demanda, na qual foram incluídos o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus, permanece hígida a r. sentença que julgou procedente a pretensão autoral, para condenar, solidariamente, ambos os entes públicos demandados ao fornecimento da consulta médica de que necessita a Autora
. 6. A contrario sensu, se fosse admitida, no presente caso, a improcedência do pedido em face do MUNICÍPIO, e se a autora tivesse demandado apenas o ente público municipal, que não é responsável pelo cumprimento da obrigação, a demanda ajuizada deveria ser julgada improcedente, impondo à parte o ônus de ajuizar nova demanda em desfavor do ente público competente, o que não se admite, à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 0004647-34.2019.8.08.0047, Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2023)

Tecidas tais ponderações e considerando que restou demonstrado o direito ao recebimento dos medicamentos, bem como a realização de consultas e exames pleiteados, a sentença primeva não merece retoque.

Diante de todo o exposto, em reexame obrigatório, mantenho-a integralmente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para CONFIRMAR a sentença em remessa necessária.

Voto com o Relator